Tribunal: CARF
Processo: 23034.042303/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042303/2006-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.154 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Recurso especial do Contribuinte não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito constituída pelo FNDE –
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cientificada ao sujeito passivo em
21/12/2006, referente às contribuições para o Salário-Educação. O lançamento decorre de glosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042303/2006-10
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042303/2006-10

de deduções efetuadas em relação ao número de alunos beneficiados na modalidade
“Indenização de Dependentes”, relativas ao período de 07/1996 a 12/2003.
A impugnação apresentada pelo Contribuinte foi julgada procedente em parte pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador DRJ/SDR, em vista da
decadência, excluindo-se do lançamento tributário as competências até 12/2001, com supedâneo
no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Em sessão plenária de 19/01/2017, foram julgados os Recursos de Ofício e
Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2301-004.882 (fls. 1814 a 1818), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
VERDADE MATERIAL. DILIGÊNCIA.
Em busca da verdade material é admissível o exame de documentação apresentada em
diligência com o intuito de sanar equívoco nas informações prestadas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
O salário-educação previsto no art. 212, §5°, da Constituição Federal, é devido pelas
empresas, calculado sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título aos segurados empregados, de acordo com a Lei n.° 9.424, de 1996.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos de ofício e voluntário, para negar provimento ao Recurso de Ofício e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para retificar os valores lançados nas
competências 12/2001 a 12/2003, conforme “Tabela de Retificação do Débito por
Competência” apresentada pela fiscalização (e-fls. 1.772).
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/01/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 1820). Em 03/02/2017, foi interposto o Recurso Especial de fls.
1821/1828 (fl. 1835).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 17/04/2017
(fls. 1837/1841), para que seja rediscutida a matéria marco inicial para a contagem do prazo
decadencial.
Como paradigma apto a demonstrar a divergência foi apresentado o Acórdão no
201-77.572, cuja ementa transcreve-se a seguir:
PIS. DECADÊNCIA.
Não havendo prova nos autos de que houve a efetiva antecipação de pagamento, ainda
para aqueles que vislumbram a decadência tão-somente pelas regras do CTN, a mesma
não se operou, pois, neste caso, deve ser aplicada a contagem estabelecida pelo art. 173,
inciso I, do CTN.
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042303/2006-10

Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a questão cinge-se ao marco inicial para a contagem do prazo decadencial, eis
que superada a questão relativa ao art. 45 da Lei no 8.212/91 pela publicação da
Súmula Vinculante no 8;
- em sede de tributo sujeito a lançamento por homologação, a aplicação do artigo
150, §4o, do CTN somente é possível quando o contribuinte, reconhecendo a
ocorrência do fato gerador de determinado tributo, efetua o pagamento, ainda que
parcial, possibilitando ao Fisco a conferência posterior dos valores recolhidos,
contrapondo-os com os efetivamente devidos, efetuando o lançamento de ofício
de eventuais diferenças;
- o pressuposto primordial para a aplicação da regra de decadência constante do
artigo 150, §4o, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo exigido;
- diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial para a
cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante
do artigo 173,I, do CTN. Esta concepção, aliás, encontra-se cristalizada no
Enunciado no 219 da Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos, verbis:
“Não havendo antecipação de pagamento, o direito de constituir o crédito
previdenciário extingue-se decorridos cinco anos do primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que ocorreu o fato gerador”;
- no Superior Tribunal de Justiça, esse pensamento está sedimentado e não mais
dá azo a quaisquer questionamentos;
- partindo dessa premissa e pousando a vista sobre o caso dos autos, verifica-se
que o contribuinte não teria efetuado qualquer antecipação de pagamento no
período lançado, razão pela qual a regra a ser utilizada para a contagem do prazo
decadencial é a constante do artigo 173,1, do CTN, e não a do artigo 150, §4o, do
mesmo diploma legal. Tendo em conta que na decisão recorrida inverteu-se a
aplicação dos referidos dispositivos legais, afigura-se inafastável a conclusão de
que houve patente vulneração dos comandos neles encartados;
- se não restou demonstrada a existência de antecipação do pagamento com
relação às contribuições apuradas, independentemente da aferição sobre a quem
cabia o ônus da prova no caso, é cediço que a regra deve ser aplicada. Mesmo
tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não há qualquer
prova de que ocorreu a antecipação do pagamento, está-se diante, na verdade, de
lançamento de ofício. Assim, a regra a ser aplicada na espécie é a preconizada
pelo inciso I do art. 173, do CTN;
- o cerne da questão aqui debatida reside na análise da existência de pagamento
antecipado, cujo reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, §
4Q, do CTN. Em não havendo tal antecipação de pagamento, a aplicação do art.
173, I, do CTN é impositiva;
- no voto-condutor do acórdão vergastado foi sufragada a tese de presunção do
pagamento antecipado em favor do contribuinte. Nesse contexto, o colegiado
aplicou a regra contida no art. 150, § 4o do CTN para declarar a decadência em
relação às contribuições apuradas até a competência 07/2001;
- o acórdão objurgado afrontou a legislação de regência acerca do cabimento do
ônus da prova, ao invertê-lo em favor do contribuinte, por presumir a existência
de pagamento, sem que haja nenhuma prova nos autos nesse sentido;
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042303/2006-10

- o artigo 333, do Código de Processo Civil, aplicado na seara tributarista por
força do artigo 108, do CTN e da Lei de Introdução ao Código Civil, é claro em
suas prescrições acerca do ônus probatório;
- se a decadência extingue o crédito tributário, fica claro que ao contribuinte, réu
da acusação fiscal, cabe o ônus de provar que houve pagamento das contribuições
dele exigidas, para fins da contagem do prazo decadencial segundo a regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN;
- não restou comprovado nem o recolhimento integral da contribuição devida,
tampouco o seu pagamento parcial;
- todas as considerações acima postas nos conduzem às seguintes conclusões: a)
independentemente de aferir a quem cabia o ônus de comprovar a existência ou
inexistência de recolhimento antecipado do tributo, a regra a ser aplicada, diante
da ausência dessa prova, é a preconizada pelo art. 173, inciso I, do CTN; b) o ônus
probatório acerca de tais fatos cabia ao contribuinte;
- ante a ausência de pagamento do tributo, mostra-se imperativa a aplicação do art.
173,1, do CTN para a contagem da decadência.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado em 09/06/2017 (AR de fl. 1858), o Contribuinte ofereceu, em
22/06/2017 (protocolo de fl. 1847), as Contrarrazões de fls. 1849 a 1857, contendo os seguintes
argumentos:
- o Recurso Especial partiu do entendimento de que houve divergência
jurisprudencial quanto a interpretação do ait. 150, § 4o e do art. 173, I, ambos do
CTN, no que se refere a regra utilizada para a contagem do prazo decadencial,
uma vez que, no seu entendimento, não ficou demonstrado a existência de
antecipação do pagamento com relação às contribuições apuradas, pois não
existiria nos autos nenhuma prova do pagamento parcial das contribuições
lançadas;
- tem-se a situação em que o contribuinte declara a contribuição devida e efetua o
pagamento ou compensação, ainda que parcialmente, razão pela qual deve ser
aplicado o prazo decadencial previsto no art. 150, 4o, do CTN, reforçada tal
conclusão pelo fato de que os créditos cobrados foram constituídos mediante a
glosa dos créditos declarados;
- diferentemente do quanto afirmado em seu Recurso Especial, existem provas dos
fatos alegados, e para tanto a Recorrida juntou à impugnação cópia documentos
de folhas 34/20, 206/412 e 416/496, referentes a relações de empresados
beneficiados, por competência e valor reduzido, atestados de indenizações,
declaração de percepção de indenização escolar, declaração dos estabelecimentos
de Ensino quanto aos bolsistas, recibos de pagamento e cópia do Razão, além da
cópia da conta razão contábil, demonstrando que houve pagamento, ainda que
parcial, do tributo;
- da análise das provas juntadas à Impugnação, tanto a decisão de primeira
instância administrativa quanto a decisão em colegiado na segunda instância
foram categóricas em excluir do lançamento as competências até 12/2001, em
virtude a evidente decadência;
Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042303/2006-10

- o presente Recurso pretende, em verdade, revisar matéria de fato, qual seja, a
existência ou não de recolhimento antecipado, mesmo que parcial, para o FNDE,
que motivaram a declaração de decadência, conforme art. 150. §4° do CTN;
- nas instâncias ordinárias ficou devidamente demonstrado, assentado e decidido
que houve o recolhimento, ainda que parcial, do tributo, nào cabendo em sede de
Recurso Especial revisitar provas a fim de decidir o contrário em razão do tão
conhecido óbice do art. 37, § 2o, I, do Decreto n° 70.235/72 que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal;
- em se tratando de matéria fático-probatória, o Recurso Especial não poderá ser
admitido;
- não há qualquer dúvida nestes autos de que se configurou a decadência conforme
preceituado no art. 150, §4° do CTN;
- a Constituição Federal em seu art. 146, III, b, determina que cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;
- o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado com status de lei
complementar, passou a disciplinar nos seus arts. 150 e 173. respectivamente o
lançamento por homologação e a decadência tributária;
- a contribuição ao salário-educação se caracteriza por ser contribuição social a
cargo da empresa, portanto, espécie de tributo sujeito ao lançamento por
homologação. Nestes termos, caso haja a antecipação de pagamento, o prazo
decadencial de que dispõe o salário-educação para proceder ao lançamento
suplementar é de cinco anos. a contar do fato gerador;
- a dívida exigida nao encontra fundamento legal para a sua cobrança, em
decorrência da evidente decadência. Trata-se de valores declarados/pagos, ainda
que a menor, amplamente demonstrado pelo contribuinte em sua defesa, através
de inúmeros documentos juntados, que possui como termo inicial a data dos fatos
geradores, conforme CTN, art. 150, § 4;
- houve a declaração e recolhimento do tributo, ainda que parcial, reforçada tal
conclusão pelo fato de que os créditos cobrados foram constituídos mediante a
glosa dos créditos declarados, razão pela qual deve ser aplicado o prazo
decadencial previsto no art. 150, 4o, do CTN;
- a dívida exigida decorre da diferença havida entre os valores deduzidos e o
número de alunos indicados e efetivamente cadastrados na modalidade de
indenização, assim, de maneira lógica é fácil perceber que houve o recolhimento,
ainda que a menor;
- da análise de todas as provas juntadas aos autos é possível visualizar
inequivocamente que houve o recolhimento do tributo, sendo correta a decisão
que julgou o Recurso de Oficio, mantendo a decisão de primeiro grau. excluindo
do lançamento as competências até 12/2001, em virtude da decadência;
- o contribuinte recolheu o tributo por lançamento de homologação e,
posteriormente, o Fisco apontou que tal recolhimento era insuficiente, devendo-se
Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042303/2006-10

observar se ocorreu a decadência nos termos do artigo 150. parágrafo 4o, CTN, a
contar do fato gerador, a menos que tenha havido dolo, fraude ou simulação,
situação que não ocorreu;
- a decisão está em consonância com a súmula 99 do CARF.
Ao final, o Contribuinte pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito constituída pelo FNDE –
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente às contribuições para o Salário-
Educação.
Antes de proceder à análise do paradigma, importa salientar que se trata de
Recurso Especial de Divergência, e que essa somente se caracteriza quando existe identidade
fática entre as situações apreciadas nos acórdãos recorrido e paradigma. Assim, torna-se
imprescindível a análise das situações fáticas contidas em tais decisões, a ver se haveria
identidade entre elas.
Da leitura do inteiro teor dos julgados, constata-se que a situação fática do
paradigma não guarda similaridade com o acórdão recorrido.
Com efeito, no caso do acórdão recorrido, o Colegiado manifestou o
entendimento de que, em razão das características do lançamento, houve pagamento antecipado
da contribuição, senão vejamos:
No caso em tela, onde os lançamentos referem-se à glosa de dedução do salário-
educação, por certo houve recolhimento antecipado, mesmo que parcial, para o
FNDE devendo ser aplicado o disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, que tem como marco inicial para a contagem da decadência, a ocorrência do
fato gerador, salientando-se ainda, a ausência de provas nos autos quanto à existência de
dolo, fraude ou simulação.
Deveras, o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento (fls. 3/7) e os
documentos contábeis de fls. 420/496, permitiram à Turma Ordinária chegar a essa conclusão.
De outro lado, no caso do paradigma - Acórdão no 201-77.572 -, inexistia prova
nos autos acerca do pagamento do tributo, o que levou o Colegiado à aplicação da regra de
decadência disposta no art. 173, I, do CTN. Confira-se:
PIS. DECADÊNCIA.
Não havendo prova nos autos de que houve a efetiva antecipação de pagamento,
ainda para aqueles que vislumbram a decadência tão somente pelas regras do CTN, a
mesma não se operou, pois, neste caso, deve ser aplicada a contagem estabelecida pelo
art. 173, inciso I, do CTN.
Depreende-se, do exposto, que as situações fáticas enfrentadas pelos Colegiados
eram diversas: no caso do paradigma, inexistia prova acerca da antecipação do pagamento do
tributo. Já no recorrido, o pagamento antecipado foi reconhecido pelo Colegiado a quo.
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042303/2006-10

Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados decorrem, claramente, das
circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso, e não de divergência quanto à interpretação
de normas.
Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acórdãos em
confronto, de forma que o paradigma não é hábil à demonstração de divergência pretendida pela
Fazenda Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital